Tribunal: TJDFT
Processo: 0735133-27.2022.8.07.0000
Órgão julgador: JOSAPHÁ FRANCISCO DOS SANTOS
Órgão colegiado: Conselho Especial
Data de publicação: 2022-10-27

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Josaphá Francisco dos Santos Número do processo: 0735133-27.2022.8.07.0000 Classe judicial: MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL (120) IMPETRANTE: LIANA CHAUL SFAIR MONEIRO IMPETRADO: GOVERNADOR DO DISTRITO FEDERAL D E S P A C H O Cuida-se de mandado de segurança sem pedido de liminar. Solicitem-se as informações à il. autoridade apontada como coatora. Notifique-se o órgão de representação judicial Após, à d. Procuradoria de Justiça para parecer. BRASÍLIA, DF, 19 de outubro de 2022 19:36:37. Desembargador Josaphá Francisco dos Santos Relator